Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS e outros interpõem embargos de declaração (ID 18017547) em face da decisão ID 17674314, com o fim de prequestionamento, alegando omissão. Dizem que as decisões do Superior Tribunal de Justiça colacionadas da decisão embargada formam o título executivo, em especial a decisão monocrática da Ministra Eliana Calmom, que deu “provimento integral” ao pedido do recurso ordinário do impetrante, que “vinculou-se diretamente aos pedidos elencados na peça inicial do mandado de segurança”. Acrescentam que, dentre os pedidos da inicial, está expresso o de “restituição dos valores irregularmente retidos por força do ato invalidado, com juros e correção na forma da lei”. Afirmam que, em atenção ao princípio da adstrição/congruência, é cabível o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil. Também afirmam omissão da decisão embargada, quanto à aplicação, a contrario sensu, do art. 19 da Lei 12.016/2009, que autoriza o pedido relativo aos efeitos patrimoniais por ação própria na hipótese de denegação do mandado de segurança sem decisão de mérito. Pedem o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões. Contrarrazões do Distrito Federal pelo desprovimento do recurso (ID 18549470). É o relatório. Decido, de acordo com o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração somente são cabíveis quanto presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo aptos ao reexame de questões julgadas ou para discutir questões novas. No caso, as razões dos embargos de declaração revelam clara intenção de rediscussão da matéria julgada, insistindo em atribuir efeito infringente aos presentes embargos de declaração, apontando vício inexistente na decisão embargada. Não há omissão a ser sanada. A questão atinente à ausência de obrigação de pagar no mandado de segurança no 2009.00.2.0009519-1, foi expressamente abordada na decisão embargada. Confira-se: “Requer-se “cumprimento da obrigação de pagar quantia certa”, “com fulcro no art. 534 c/c 113, § 1o, ambos do CPC e em atenção ao título executivo formado no processo”. Alega-se que “o título exequendo em questão deriva do processo de conhecimento tombado sob o número 2009.00.2.0009519-1, de origem desse c. Conselho Especial, que concedeu a segurança para determinar que o Distrito Federal aplique o teto constitucional em relação à remuneração de cada um dos cargos acumulados pelos substituídos do Sindmédico, ora Exequentes, bem como condenou o DF ao pagamento dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento dos servidores”. Na verdade, o artigo 534 do Código de Processo Civil cuida do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”. Essa modalidade de cumprimento exige “sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa”. O título executivo, na espécie dos autos, é a decisão monocrática da lavra da Ministra Eliana Calmon, confirmada por decisão colegiada da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada (ID 17500946): “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, RECONSIDERANDO DECISÃO ANTERIOR, DEU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS – TETO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE A CADA UM DOS CARGOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados isoladamente. Precedentes. 2. Vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no RMS 33.100/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 15/05/2013) Já a decisão monocrática, mantida no referido agravo regimental, e que se busca fazer cumprir, é do seguinte teor: “DECIDO: A decisão agravada deve ser reconsiderada. A Segunda Turma vinha se posicionando no sentido do acórdão recorrido. Não obstante, o entendimento evoluiu, aceitando-se agora que, nos casos de cumulação lícita de cargos, o teto remuneratório seja considerado isoladamente para cada um dos cargos. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGO TÉCNICO E PROFESSOR. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. A acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois cargos, de técnico e de professor, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos serem considerados isoladamente para esse fim. Recurso ordinário provido para conceder a ordem. (RMS 33.170/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 07/08/2012) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE. MÉDICO. ART. 17, § 2o, DO ADCT. TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE 1. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado por Márcia Silva com objetivo de assegurar o pagamento integral da remuneração a que tem direito, relativamente a cada um dos vínculos que mantém com a Administração (dois cargos de médico exercidos na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo). 2. A partir da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, todos os vencimentos percebidos por servidores públicos, inclusive os proventos e pensões, estão sujeitos aos limites estatuídos no art. 37, XI, da Constituição. 3. Por outro lado, a EC 41/2003 restabeleceu a vigência do art. 17 do ADCT que, embora em seu o caput afaste a invocação do direito adquirido ao recebimento de verbas remuneratórias contrárias à Constituição, os respectivos §§ 1o e 2o trazem exceção ao assegurar expressamente o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. 4. Assim, a acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois cargos de médico, legalmente exercidos, nos termos autorizados pela Constituição, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim. 5. Recurso Ordinário provido. (RMS 38.682/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/11/2012). Não se olvida que, na redação determinada pela Emenda Constitucional 41/2003, todos os vencimentos percebidos por servidores públicos limitam-se ao que se convencionou denominar teto constitucional (CF, art. 37, XI). Entretanto, as normas constitucionais devem ser interpretadas em conjunto, garantindo-se a unidade da Constituição. Vale lembrar que a já mencionada EC 41/2003 restabeleceu a vigência do art. 17 do ADCT, vedando, no caput, a invocação de direito adquirido à percepção de verbas contrárias à Constituição, mas assegurando, em seus parágrafos, o exercício cumulativo de dois cargos de médico. Institui-se, pois, uma regra, mencionando-se, nos parágrafos do artigo, exceções, isto é, hipóteses em que o exercício cumulativo de dois cargos é lícito. Cotejando a disposição do art. 37, XI, da CF, com a do art. 17, do ADCT, outra não pode ser a interpretação senão no sentido de que o intuito da Constituição da República não era vedar pura e simplesmente qualquer percepção de vencimentos acima do teto. De nada valeria a permissão constitucional para a acumulação de cargos se a própria Constituição privasse o que acumula cargos de parte ou mesmo da totalidade da remuneração de um dos cargos. A finalidade do teto constitucional é evitar abusos e salários descomunais no serviço público. Não se visa impedir que aqueles que de fato cumulam cargos percebam os respectivos vencimentos. Tal raciocínio privaria aquele que efetivamente cumpriu suas funções de sua justa remuneração, ensejando enriquecimento sem causa da Administração. A regra constitucional em questão deve ser interpretada no sentido de que o teto remuneratório se aplica isoladamente a cada cargo nas hipóteses de acumulação lícita. Acolho a presente insurgência para reconsiderar a decisão agravada e, com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, dou provimento ao Recurso Ordinário para, reconhecendo que o teto constitucional deve ser considerado isoladamente para cada um dos cargos acumulados legitimamente, afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 1o de abril de 2013. MINISTRA ELIANA CALMON Relatora” (ID 17500945). Repita-se o dispositivo da decisão que se busca fazer cumprir: “dou provimento ao Recurso Ordinário para, reconhecendo que o teto constitucional deve ser considerado isoladamente para cada um dos cargos acumulados legitimamente, afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal.” É verdade que, na inicial do mandado de segurança, além da invalidação dos dispositivos da Instrução Normativa no 01 de 26/6/2009 da Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, pediu-se, também, “seja determinada a restituição dos valores irregularmente retidos por força do ato invalidado, com juros e correção na forma da lei” (ID 17500938, p. 19). Sucede que, como visto pela transcrição, a decisão que se busca fazer cumprir limitou-se a “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”, omitindo-se quanto ao pedido de restituição dos valores retidos. E não houve a interposição de embargos declaratórios para eventual integração do julgado. Com isso, não há título executivo, muito menos “sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa”, como reclama o artigo 534 do Código de Processo Civil. É verdade que, afastada a incidência da Instrução Normativa no 1 de 12/6/2009 da Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, a restituição dos valores com base nela retidos é direito lógico dos médicos substituídos. Mas não há título executivo condenando a Fazenda Pública a restituir os valores. Não há quantia certa determinada que possa ser executada. Consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “... Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução” (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008, negritou-se). Os próprios exequentes, médicos associados, substituídos pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, impetrante do mandado de segurança coletivo, informam no “parecer de cálculos” (ID 17500926) que foram considerados os descontos mensais do excedente ao teto, desde a impetração da segurança em julho de 2009, até, como se infere, 04/2014, mês em que, em muitos casos, houve “devolução administrativa”. Ao que então se tem, o Distrito Federal está cumprindo a sentença mandamental, de que já tomou ciência, desnecessária nova intimação da ordem. Quanto à restituição dos valores retidos anteriormente ao cumprimento da sentença, inexistindo nestes autos título executivo, caberá aos interessados, na resistência do Distrito Federal, fazer a devida cobrança pela via própria em primeiro grau contra quem de direito. Pelo exposto, inexistindo sentença a ser cumprida, e com fundamento nos artigos 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso IX, do Regimento Interno, indefiro a petição inicial de cumprimento de sentença. Sem honorários. Custas pelos requerentes. I. Brasília, 13 de julho de 2020”. Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. Foi aduzida fundamentação expressa sobre os temas abordados. Primeiro, o dispositivo da decisão monocrática da Ministra Eliana Calmon, confirmada no acórdão do agravo regimental, foi claro ao dispor que foi dado “provimento ao Recurso Ordinário para, reconhecendo que o teto constitucional deve ser considerado isoladamente para cada um dos cargos acumulados legitimamente, afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”. Na decisão embargada também foi expressamente consignado que, na inicial do mandado de segurança, também foi requerida “a restituição dos valores irregularmente retidos por força do ato invalidado, com juros e correção na forma da lei”, mas com a ressalva de que a decisão que se busca fazer cumprir limitou-se a “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”, omitindo-se quanto ao pedido de restituição dos valores retidos. Não houve interposição de embargos declaratórios, no ponto. Daí que não há sentença que imponha à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil. Quanto ao princípio da adstrição/congruência, no caso, não tem o alcance desejado pelos embargantes. Certo que o juiz não pode conceder nada a mais (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita). Ocorre que, aqui, a questão é de pretensão de execução de quantia certa sem título executivo que a ampare. Nesse passo, a questão também não envolve o invocado art. 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. A questão é de execução, repise-se, que depende de título executivo, inexistente no caso. Por fim, no tocante ao invocado do art. 19 da Lei 12.016/2009 (“A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais”), não se vislumbra, no caso, no que consistiria sua aplicação “a contrario sensu”. Foi expressamente consignado na decisão embargada que “Quanto à restituição dos valores retidos anteriormente ao cumprimento da sentença, inexistindo nestes autos título executivo, caberá aos interessados, na resistência do Distrito Federal, fazer a devida cobrança pela via própria em primeiro grau contra quem de direito”. Vale dizer, trata-se de aplicação direta do referido art. 19 da Lei do Mandado de Segurança. Portanto, os embargantes pretendem eternizar a discussão já superada na decisão embargada. Insatisfeitos com o resultado do julgamento, insistem em atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, apontando vício inexistente. Como é cediço, erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente. Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração. I. Brasília, 13 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator